Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-80.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-80.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON LOURENCO DE SOUSA - CPF: 039.194.991-82 (APELANTE), RAPHAEL VINICIUS SOUZA PAIVA - CPF: 035.698.831-75 (ASSISTENTE), JOAO GUILHERME FERREIRA CORREA - CPF: 046.233.031-10 (ASSISTENTE), ADELSON ALVES BRITO - CPF: 030.027.666-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAS – RÉU QUE CONFIRMA A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOOLICA – TERMO DE CONSTATÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR
– REQUESTADA NEUTRALIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO POR POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO QUE NÃO CONDUZ A EXASPERAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO COMPROVADA NOS AUTOS –
3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE, CONTUDO, SEM EFEITO NA DOSIMETRIA DE PENA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – PRECEDENTES STJ E STF –
4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITO
– POSSIBILIDADE – PREENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP –
5.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER
.

1.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante se há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, especialmente diante da confirmação do apelante de que fez ingestão de bebida alcoólica, corroborada pela prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez. Tais elementos se mostram suficientes para evidenciar a autoria e a materialidade delitiva, sendo imperiosa a manutenção da condenação.

2.

Necessário o redimensionamento da pena-base, diante da inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar as vetoriais dos maus antecedentes e da circunstância do crime, vez que é pacífico o entendimento de que a condenação pela conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06 não tem o condão de gerar maus antecedentes. Além disso, não havendo provas nos autos de que as circunstâncias em que ocorreu o crime geraram um acidente, não há como exasperar a pena.

3.

Necessário o reconhecimento da confissão do réu, que foi considerada pelo magistrado para formar seu juízo, segundo seu livre convencimento, contudo, sem reflexos na dosimetria penal, em respeito à Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF (Tema 158).

4.

Havendo a reforma da sentença por esta instância e, com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

5.

Embora apelante hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015, contudo, o pedido de suspensão da exigência legal, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais quando forem cobradas as custas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Emerson Lourenço de Sousa
,
contra a r. sentença anexada em ID. 195419699, na qual foi
condenado
pela prática do delito previsto no
art. 306,
caput,
da Lei no 9.503/1997,
à pena privativa de liberdade de
1 ano de detenção
,
em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
53 dias-multa
,
suspendendo,
ainda, o direito de dirigir veículo automotor e/ou permissão ou habilitação para dirigir, pelo
prazo de 1 ano
.

Nas razões recursais, a i. Defensoria Pública, assistindo o ora apelante, postula a reforma do
decisum
visando à
absolvição
, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é
insuficiente
para embasar o
decreto condenatório
.
Alternativamente
, pleiteia: a) a
redução
da pena basilar ao
mínimo legal
, uma vez que a condenação pelo crime de uso de entorpecentes não pode ser considerada para fins de
maus antecedentes
, bem como não há provas nos autos quanto aos fundamentos das
circunstâncias do crime
; b) o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com fixação da pena intermediária
abaixo do mínimo legal
; c) a
substituição
da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos
; e, por fim, d) a
isenção de custas processuais
.

Contrarrazoando o apelo no ID 195419270, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 203000155), conforme sumário que segue transcrito.

Apelação criminal – Embriaguez ao volante [art. 306, caput, da Lei no 9.503/97] – sentença condenatória – irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – idoneidade dos depoimentos dos policiais – 2. Almejada redução da pena-base para o mínimo legal – viabilidade – condenação anterior por uso de drogas não pode ser utilizada para valoração dos maus antecedentes – colisão om outro veículo que não restou comprovada nos autos – 3. Requerida aplicação da atenuante da confissão espontânea – inviabilidade – apelante que não confessou a prática do delito – ainda que fosse reconhecida a atenuante, ela não poderia ser aplicada, haja vista que com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a censura basilar será fixada no mínimo legal - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ – 4. Requestada substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – possibilidade – preenchimento dos requisitos legais – 5. Almejada isenção do pagamento das custas processuais – inviabilidade – art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – análise acerca da hipossuficiência econômica do apelante que compete ao juízo da execução penal - P elo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

Cuiabá, data da assinatura digital.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Des. Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, na tarde do dia 12.4.2019, na Av. Senador Roberto Campos, Serra do Novo Diamantino, Município de Diamantino/MT,
Emerson Lourenço de Sousa
conduziu o veículo automotor Honda CG 150 Titan EX, cor vermelha, ano 2013, placa NPK 6376, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em decorrência disso, ele foi
denunciado
e, após o término da instrução processual, o juízo competente optou por
condená-lo
nos termos do
art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97,
à pena descrita no relatório e, diante desse cenário, emerge a irresignação do apelante.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Primeiramente, argumenta não haver, nos autos, provas
suficiente para fundar o decreto condenatório, argumentando, ainda que os depoimentos policiais não seriam aptos para tanto. Porém, entendo que a
razão não lhe assiste.

A
materialidade
e
autoria
do delito vêm comprovadas nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 195419655 – Pág. 2), Boletim de Ocorrência (ID. 195419655 – Pág. 3/5), Termo de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora (ID. 195419655 – Pág. 8),
além das declarações testemunhais na fase policial e judicial e, principalmente, do interrogatório judicial do Apelante, os quais atestam a ocorrência do ilícito.

Em seu interrogatório, o Apelante, embora tente se eximir do ocorrido,
confirmou ter ingerido cerveja pouco antes do almoço
, relatando que a abordagem policial ocorreu apenas à tarde.

Nesse ponto, é necessário ressaltar que, segundo o Boletim de Ocorrência, a abordagem policial ocorreu às
15h20min
, portanto,
poucas horas após o Apelante ter ingerido cerveja.

Além disso, há o depoimento do agente militar
João Guilherme Ferreira Correia
, um dos responsáveis pela prisão em flagrante, o qual esclareceu em juízo que estava em patrulhamento, ocasião em que visualizou uma motocicleta em alta velocidade, sendo realizada a abordagem e, durante a conversa, foi constatado que o Apelante estava
embriagado, devido à existência de odor alcoólico
.

Segundo o depoente, o Apelante
confirmou ter ingerido algumas cervejas
, momento em que se procedeu com o encaminhamento à Delegacia de Polícia.

Tal depoimento foi corroborado pela declaração judicial do policial militar
Raphael Vinicius Souza Paiva
, que confirmou que o Apelante
exalava odor etílico.

Ao contrário do alegado pela Defesa, os depoimentos dos agentes policiais não se encontram isolados nos autos, pois estes, juntamente com as declarações do Apelante, que
confirma o consumo de bebida alcoólica
, mostram-se sólidos e suficientes para conduzir a uma sentença condenatória, uma vez que foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vale registrar, ainda, que a comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre apenas por meio de exame de alcoolemia, mas também por
"sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora"
(art. 306, § 1o, II, Lei no. 9.503/97), tais como exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova admitidos em direito.

Parte superior do formulário

No caso em apreço, a comprovação se deu através do interrogatório do Apelante, que
confirmou a ingestão de bebida alcoólica
, bem como pelas declarações dos policiais militares e pelo
"Termo de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora"
de ID. 195419655 – pág. 8, o qual indica que o apelante apresentava
odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada e afirmou ter ingerido bebida alcoólica.

Embora a defesa alegue haver divergência no Termo de Constatação, por constar o apelante como
"falante e exaltado"
e, ao mesmo tempo,
"sonolento"
, entendo tal questão como irrelevante diante da confirmação do Apelante em juízo de que havia ingerido bebida alcoólica, corroborada pelas testemunhas.

Além disso, é importante destacar que não há motivo para duvidar da veracidade dos depoimentos dos policiais militares, uma vez que foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressalta-se que, por se tratar de funcionários públicos, seus depoimentos possuem fé pública. Ademais, a Defesa não apresentou quaisquer provas nos autos que indiquem que eles tencionavam prejudicar o Apelante, o que torna os depoimentos colhidos válidos e úteis para a instrução do processo.

Parte superior do formulário

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Assim, comprovado que o apelante estava dirigindo veículo automotor sob efeito de álcool, é imperiosa a manutenção da sentença penal condenatória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

(...) 1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as declarações dos policiais militares, colhidas durante a instrução judicial, no sentido de que ele estava em visível estado de
embriaguez
quando foi abordado na condução do referido automóvel, evidencia que ele praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...) (N.U 1001889-22.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

APELAÇÃO

CRIMINAL
– ART. 306 E 309, DA LEI N.o 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO DO DELITO DE
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DICÇÃO DO ENUNCIADO N.o 08 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de
embriaguez
ao
volante
, uma vez que subsistem elementos de convicção aptos a demonstrar, nos termos legais e regulamentares, a infringência à lei de trânsito, a exemplo da prova testemunhal, apontando sinais visíveis de
embriaguez
por ocasião do flagrante, com reconhecida credibilidade, suficiente a evidenciar a materialidade e da autoria delitiva, sendo imperativa a manutenção da sentença condenatória.
2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.
(N.U 1006955-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Assim, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, da infração penal tal como descrita na exordial acusatória.

Estando comprovada a
existência do crime e a sua autoria
, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de
Embriaguez ao Volante
.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR

Almeja a defesa a neutralização dos
maus antecedentes
e das
circunstâncias do crime
, argumentando que a condenação por ilícito previsto no art. 28 da Lei de Drogas não pode ser considerada para tal fim, bem como que não há provas que fundamentem os argumentos utilizados para circunstanciar a ocorrência do crime, e entendo que
razão lhe assiste.

Quanto a primeira vetorial,
maus antecedentes,
pertinente o pedido de neutralização. Não se nega a natureza criminosa da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06, porém, a incidência da vetorial dos
maus antecedentes
, ou mesmo da reincidência, violaria o
princípio da proporcionalidade.

Essa afirmação se sustenta pelo fato de o referido dispositivo
não prever pena privativa de liberdade
, e utilizá-la para considerar quaisquer das circunstâncias (maus antecedentes ou reincidência) em desfavor do réu seria conceder um tratamento mais gravoso do que se condenado por contravenção penal, na qual seria aplicada prisão simples e não geraria reincidência no cometimento de outro crime.

Nesse sentido, é consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a condenação pelo crime de
uso para fins recreativos
não tem o condão de gerar reincidência e maus antecedentes, exatamente por violar o princípio da proporcionalidade.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação desta Corte, "[a]s condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os maus antecedentes do sentenciado" (AgRg no AgRg no AREsp 1.605.930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020). 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1909074 MG 2020/0319245-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o prévio apenamento do agente pela conduta de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas) não constitui causa geradora de reincidência e adequado, também, afastar a sua incidência como fundamento para negativar os antecedentes do réu. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 480011 SC 2018/0309963-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Quanto as
circunstâncias do crime,
vejo da sentença que o juízo sentenciante assim fundamentou a sua negativação:

(...)
Circunstâncias
: foram graves tendo em vista que o réu colidiu em veículo; (...)

Contudo, ao examinar os autos do processo, verifico que não há qualquer menção à ocorrência de colisão envolvendo veículo. Os agentes policiais afirmaram, tão somente, que o Apelante estava em alta velocidade, realizando manobras com sua motocicleta, o que resultou na abordagem policial.

Assim, inexistindo provas nos autos quanto à ocorrência de acidente ou colisão, torna-se imperativo neutralizar a vetorial da
circunstância do crime
.

Com essas considerações, afasto os
maus antecedentes
e a
circunstância do crime
, e não tendo sido considerada qualquer outra circunstância judicial, fixo a pena-base no mínimo legal de
6 meses
de
detenção
, pagamento de
10 dias-multa
e
suspensão
de dirigir pelo
prazo de 6 meses
.

3.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

Prossegue a defesa postulando pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para que a pena em formação seja fixada aquém do mínimo legal.

Não obstante entender que o Apelante não confessou a prática delitiva, uma vez que esta consistiria em confirmar
"estar dirigindo veículo automotor sob a influência de álcool"
, mas apenas afirmou ter ingerido bebida alcoólica horas antes, observo que da sentença o Magistrado Sentenciante reconheceu a existência da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), ao registrar que
"(...) Durante o interrogatório, o acusado EMERSON LOURENÇO DE SOUSA confessou a autoria do crime (...)".
Dessa forma, o magistrado utilizou as declarações do apelante como fundamento de seu livre convencimento.

Assim, imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme determina a Súmula 545 do STJ:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Contudo, a atenuante não influenciará na pena, pois na 1a fase de dosimetria, a pena já foi fixada no mínimo legal, ou seja,
6 meses de detenção
e, na 2a fase, a inexiste agravantes.

Conquanto salutar a incidência da atenuante da confissão espontânea na hipótese, a fixação da sanção basilar no mínimo legal obsta a sua transposição a patamar inferior, nos termos do enunciado 231 da Súmula do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nesse sentido:

“... II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“.... 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

“... O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022
).

Embora a defesa insista no reconhecimento da ilegalidade da Súmula 231 do STJ, a constitucionalidade da referida súmula já foi atestada pelo STF por meio do Tema 158 – em sede de Repercussão geral (Vide STJ - AgRg no AREsp: 1625149 DF 2019/0349110-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020), colocando uma pá de cal na discussão.

Feita essas considerações, reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, sem reflexos na dosimetria de pena, e não havendo outras circunstâncias a alterar a pena até então fixada, torno definitiva em
6 meses
de
detenção,
pagamento de
10 dias-multa
e suspensão de dirigir pelo
prazo de 6 meses.

4.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

Quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, após as alterações promovidas neste voto, entendo ser possível o seu acolhimento, uma vez que o empecilho apresentado pelo juízo de primeira instância (maus antecedentes) para a negativa da substituição, foi afastado.

Assim, observa-se que o Apelante preenche todos os requisitos destacados no art. 44 do Código Penal, sendo imperativa a substituição por pena restritiva de direitos. Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) 3. Ante a retificação da
pena
nesta instância ad quem e sendo majoritariamente favoráveis ao recorrente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o aberto, ex vi do artigo 33, § 2.o, c do Código Penal, além da
substituição
da
pena

privativa
de
liberdade
por duas
restritivas
de
direitos
, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do mesmo Códex; (...) (N.U 0004249-18.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Em arremate, o § 2o do art. 44 do Código Penal dispõe que:
“Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.”

Assim, acolho o pedido defensivo, para substituir a pena corpórea por restritiva de direitos, que à exegese do §2o do art. 44 do CP, poderá ser uma pena de multa ou um restritiva de direitos, porém, tal escolha compete ao Juízo da Execução Penal.

5.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, o
pedido de isenção de custas processuais
não comporta provimento, uma vez que a condenação do Apelante ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar o regramento.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos.

Todavia,
mesmo o pedido de suspensão das custas não pode ser analisado por este juízo
ad quem
,
vez que o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação, razão pela qual
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo.

“(...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo o pedido ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

6.

Conclusão:

Ante o exposto, em
parcial sintonia
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Emerson Lourenço de Sousa
, para
neutralizar
as vetoriais dos
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
, redimensionando a pena-base para
6 meses de detenção
, pagamento de
10 dias-multa
e
suspensão
de dirigir pelo
prazo de 6 meses
; e ainda
reconhecer a atenuante da confissão
, contudo, sem efeito na dosimetria da pena; bem como
substituir
a pena corpórea por restritivas de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024